Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701675-14.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO SANTOS LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL; GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ricardo Santos Lima contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal e ao Gerente de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal consistente na exigência de apresentação, para posse no cargo público de Professor de Educação Básica, de diploma de conclusão de curso fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Informa o impetrante ter sido aprovado em concurso público para provimento de vagas para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades (403) da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, conforme Edital de abertura n. 31/2022 e nomeações publicadas no DODF – Edição Extra n. 43-A e n. 43-B, de 14/6/2024. Aponta o dia 15/7/2024 como prazo limite para apresentar a documentação e tomar posse no cargo público para o qual foi aprovado, conforme cronograma de ações constante do anexo “023 - orientações para posse eletrônica”. Assevera ter concluído o curso de licenciatura em pedagogia, que é requisito para posse no cargo de Professor de Educação Básica, conforme estabelecido no Anexo III do Edital de Abertura do certame. Ressalta ter certificação em Licenciatura Plena em Pedagogia conforme Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, cadeira essa que cursou em instituição de ensino devidamente autorizada nos termos da Resolução 16, de 20/1/2016, do Ministério da Educação e Credenciamento; da Portaria EAD MEC 942, de 13/9/2018, do Ministério da Educação, publicada no DOU de 14/9/2018; e da Portaria MEC EAD 370 de 20/4/2018, publicada no DOU de 23/4/2018. Alega ter sido surpreendido com a informação de que o documento que apresentara para fazer prova da conclusão do curso de licenciatura em pedagogia não foi admitido em substituição ao diploma exigido pelo edital. Afirma que o certificado de conclusão de curso por ele apresentado para cumprimento da etapa do concurso de “peticionamento eletrônico da documentação” tem caráter de diploma, não obstante conste o termo “certificado de conclusão de curso”. Defende ter havido mero erro de digitação. Aduz ter sido “enganado pela instituição de ensino”, a qual, a despeito de “ser credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação, falhou deixando de conceder o documento solicitado, qual seja, o Diploma, enviando em seu lugar o certificado de conclusão do curso”. Tece comentários sobre a demora na expedição do referido documento pela instituição de ensino e sobre a inação do Ministério da Educação, responsável pelo registro. Brada ter capacidade laboral e educacional para desempenhar as funções do cargo para o qual foi aprovado. Invoca registros constantes em seu histórico e na certidão de conclusão de curso. Cita julgados que entende abonarem a tese relativa à possibilidade de o certificado de conclusão de curso atender à exigência de apresentação de diploma para posse em cargo público. Sustenta que a negativa a que tome posse e assuma as funções do cargo para o qual foi aprovado em concurso público constitui afronta aos princípios da igualdade, da legalidade, da dignidade da pessoa humana, como também aos princípios que regem a Administração Pública. Diz que a falta temporária de documento ao qual não teve acesso não justifica o impedimento estabelecido em seu desfavor, em especial por se tratar, segundo alega, de mero requisito formal atinente à sua qualificação profissional. Pretende, com a impetração do presente mandamus, garantir o direito de que se afirma titular de tomar posse no cargo público de Professor de Educação Básica - Atividades (Cargo 403) pela admissão - em lugar do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério - de certificado de conclusão desse curso superior, acompanhado do histórico escolar. Frisa que a impossibilidade de apresentação do diploma ocorre exclusivamente por motivos alheios à sua vontade. Reputa demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, os quais reconhece necessários para deferimento da tutela liminar que postula. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Desta forma, requer-se: a) Liminarmente, inaudita altera pars, a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 7o. III, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 300 do CPC/2015, a fim de possibilitar a posse do Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (403); b) A notificação das autoridades coatoras para que prestem as informações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009; c) Realizadas as providências liminares acima delineadas, o Impetrante requer NO MÉRITO, que a segurança seja concedida, confirmando-se a ordem liminar que se espera, que seja deferida, para julgar procedentes conforme requerimentos liminares, de modo a reconhecer o direito líquido e certo do impetrante para que seja empossado o Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – atividades (Cargo 403); d) A subscritora da presente peça processual atesta que os documentos anexados são autênticos, na forma do art. 425, inciso IV, do CPC; e) Pugna pela produção de todos os tipos de prova em direito admitidas; f) Caso o entendimento de Vossa Excelência seja pelo indeferimento da Liminar, que seja concedido ao impetrante o direito de tomar posse em data posterior ao dia 15 de julho de 2024, não tendo que suportar o prejuízo de sua não posse. g) Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome da Advogada subscritora, sob pena de nulidade. Atribui à causa o valor de R$ 1.420,00 (mil e quatrocentos e vinte reais). Conclusos os autos e verificada a ausência da guia de custas emitida por este Tribunal, em afronta ao disposto no art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, esta Relatoria facultou ao impetrante fazer prova do recolhimento das custas do mandado de segurança, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id 61491154). O recolhimento das custas do mandado de segurança veio demonstrado aos Ids 61551470 e 61551471. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário e especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Importa, portanto, para a concessão da medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e inciso II, impõe à Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade e da eficiência (caput). Quanta a investidura em cargo público efetivo, estabelece a norma constitucional que ocorra mediante prévia aprovação em concurso público (inciso II), que é exigência destinada a assegurar a seleção justa e transparente de servidores para o serviço público. O provimento de cargos e funções públicas efetivos depende, portanto, da realização de certame público para escolha dos melhores candidatos para exercer a atividade pública e, de consequência, para prestar o serviço público de melhor qualidade. No que concerne aos critérios de escolha, estão preestabelecidos em edital, que é a lei interna do concurso público porque, como ato administrativo normativo vinculante, fixa regras de observância obrigatória para candidatos e para a Administração Pública. O edital de concurso público, que encontra limites na lei e na Constituição, deve atender a exigência de ampla publicidade de modo a que seu conteúdo seja de inequívoco conhecimento de todos os interessados em ingressar no serviço público, de modo a que possam participar nas mesmas condições. Ora, atendendo a essa condição determinante, foram estabelecidas as regras para participação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação no Edital n. 31, de 30 de junho de 2022 (Id 61460864). No que diz respeito a nomeação e posse estão ali clara e objetivamente indicados os requisitos a serem atendidos pelos candidatos aprovados a ocupar o cargo para o qual prestou concurso. Assim, para Professor de Educação Básica - Atividades (Cargo 403) é requisito: "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, e conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC." (Id 61460864, p. 42, Item 1.2.4, "a"). O impetrante, todavia, pretende ver compelida a Administração Pública a dar-lhe posse sem apresentar quaisquer dos documentos relacionados no item 1.2.4 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - ATIVIDADES (CARGO 403) do Edital n. 31/2022 (Id 61460864, p. 42). Ao intento de justificar o descumprimento da norma editalícia, proclama constituir formalidade excessiva a exigência de diploma de conclusão de curso fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC para a posse no cargo público de Professor de Educação Básica; defende ser suficiente para investidura no cargo público a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado do respectivo histórico escolar, notadamente porque deixou de apresentar o diploma nos termos especificados no Edital n. 31/2022 por motivos alheios à sua vontade; ressalta ter sido “enganado pela instituição de ensino”, a qual, a despeito de “ser credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação, falhou deixando de conceder o documento solicitado, qual seja, o Diploma, enviando em seu lugar o certificado de conclusão do curso”; alega ter caráter de diploma o certificado de conclusão de curso por ele apresentado para cumprimento do requisito estabelecido para essa etapa do concurso, não obstante conste do mencionado escrito a inscrição “certificado de conclusão de curso”, o que, segundo assevera, encerra mero erro de digitação. Os argumentos assim aduzidos não autorizam, todavia, por modo algum, o pronto reconhecimento de que há ilegalidade ou abuso de poder a violar direito líquido e certo do candidato que, embora previamente ciente das condições estabelecidas no Edital n. 31/2022 para posse no cargo para o qual foi aprovado, deixa de cumprir a determinação ali inequivocamente fixada e para a qual foi dada ampla publicidade. Note-se estar expressamente indicada, no item 3 do edital, como um dos requisitos básicos para investidura nos cargos abertos para concurso público pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a apresentação, “no ato da posse, dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse” (Id 61460864, p. 2). Entre os requisitos específicos para habilitação no cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403), para o qual foi aprovado o impetrante, está clara e objetivamente indicada a apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.”, conforme item 1.2.4 do certame (Id 61460864, p. 43). À disposição editalícia acima transcrita estão submetidos os candidatos e a Administração Pública, com o que da obrigação ali posta não pode se eximir o impetrante, que se vinculou às regras disciplinadoras do certame em que se inscreveu. Tampouco pode o Poder Público que instituiu procedimento administrativo para selecionar os melhores candidatos para prover cargos públicos de magistério deixar de exigir a prova de habilitação nos exatos termos em que definida no edital, sob pena de quebra do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do princípio da impessoalidade. Mister, destarte, sejam observadas todas as regras previamente estabelecidas em edital para o concurso público para provimento de vagas para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades (403) da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, dentre elas a que impõe, para investidura nesse cargo, a apresentação do diploma de graduação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Vale ressaltar, no ponto, não ter o impetrante impugnado de antemão as regras a ele desfavoráveis, embora prazo para fazê-lo tenha sido fixado no instrumento editalício, como se observa no item 2.1: “qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital” (Id 61460864, p. 1). Ressai imperioso consignar, outrossim, que a prova do direito líquido e certo, em se tratando de mandado de segurança, deve ser manifesta, pré-constituída, propícia, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Dessa forma, para a demonstração do direito líquido e certo, faz-se necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Nada obstante, demonstrado o impetrante, por prova pré-constituída, não mais que: a) sua aprovação no concurso público a que se refere o Edital Normativo n. 31, de 30 de junho de 2022, para o cargo de Professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; b) a publicação da nomeação no DODF, de 14 de junho de 2024 (Id 61460865, p. 7); e c) a conclusão em curso, sem registro no Ministério da Educação, de Licenciatura Plena em Pedagogia pela Faculdade Intervale de Mantena, Minas Gerais(Id 61460880, págs. 1-2). O escrito intitulado Certificado de Conclusão de Curso (Id 61460878, pp. 1-2) e o Histórico Escolar (Id 61460879, pp. 1-3) não atendem, todavia, em primeiro exame, ao requisito de habilitação previsto no Edital. Falta-lhes elemento essencial e indispensável a diploma de graduação, qual seja, o reconhecimento pelo MEC, que é pressuposto para validade nacional do diploma emitido pela instituição de ensino superior. Demonstrado não está, desse modo, de plano, o preenchimento do requisito de habilitação para o candidato aprovado, o que constitui impedimento legal a que o impetrante tome posse no cargo de Professe de Educação Básica. De fato, o certificado de Id 61460878 indica ter o ora impetrante concluído curso que o habilita “para docência na educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e a educação profissional em ensino médio equivalente a LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA”, contudo, o mencionado escrito traz carimbo sem assinatura certificadora de efetivo registro no MEC. Incabível, assim, em análise perfunctória, acolher o argumento de que o impetrante cumpriu a exigência do edital quanto à apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. Importa consignar ainda que o certificado apresentado pelo impetrante está datado de 14 de dezembro de 2022, não havendo prova de que tenha, em qualquer tempo, diligenciado em busca da documentação exigida no edital do concurso, qual seja: o diploma de conclusão do curso superior, porquanto a solicitação por ele endereçada à instituição de ensino está datada de julho de 2024 (Id 61460866, p. 1). Nessa perspectiva, evidenciada parece estar a desídia do candidato ao se conformar com a expedição de certificado de conclusão de curso, de natureza manifestamente temporária, uma vez que imprescindível a expedição do diploma com registro no MEC para que tenha validade nacional. Por derradeiro, calha frisar que ser essencial a profissionalização para exercício do cargo de magistério, verdadeiro alicerce ao ensino de qualidade. Assim, seriedade na escolha dos melhores candidatos, e não formalidade excessiva, há na exigência de diploma, registrado no MEC, de conclusão de curso fornecido por instituição de ensino superior também reconhecida pelo MEC para posse no cargo público de Professor de Educação Básica. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça, os quais retratam a compreensão expressa nesta decisão: MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSOR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXIGÊNCIA DE DIPLOMA - REGRA DO EDITAL - LEGALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO AFASTADA - ORDEM DENEGADA. 01. Para os fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que possui competência para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. 02. O direito líquido e certo, entendido como pressuposto processual necessário à impetração é aquele que se encontra embasado em direito pré-constituído, uma vez que, no rito sumário que caracteriza o mandado de segurança, é vedada a dilação probatória. No caso, se verifica que a documentação acostada aos autos não demonstrada a ilegalidade do ato combatido. 03. Não se pode considerar a exigência do diploma desarrazoada e nem uma formalidade excessiva, pois se cuida de cargo de professor, cuja profissionalização se mostra essencial para o cumprimento das atribuições. Ao se inscrever no certame a Impetrante estava ciente das regras constantes do Edital, entre elas a de que a apresentação do diploma de graduação era requisito essencial para assumir as funções. 04. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, denegou-se a ordem. (Acórdão 1037370, 07010168320178070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. CURSO SUPERIOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE POSSE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. Na seara dos concursos públicos, o candidato se vincula totalmente ao edital, norma reguladora do certame, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Assim, se exigida, em edital, a apresentação de diploma de conclusão de curso como requisito para a investidura em cargo público, deve o candidato aprovado cumprir tal mister, com o fim de tornar efetiva a sua posse. Inteligência da Súmula n. 266, STJ. 3. Tratando-se de concurso público para provimento de cargos atinentes à carreira de magistério, deve o candidato aprovado para algum cargo de professor de educação básica comprovar a sua habilitação específica, em pleno respeito às legislações federal e distrital que regem a carreira. Inteligência do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal. 4. In casu, apresentado, por candidato aprovado para cargo de professor de educação básica, diploma de conclusão de curso equivalente a licenciatura plena, mas sem demonstração de que o mesmo candidato possui alguma das habilitações específicas exigidas em edital, impõe-se a negativa de posse ao aprovado. 5. É cediço que esta Eg. Corte de Justiça já entendeu que, "se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito à vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições e, ainda, as supera com graduação superior" (Acórdão n.1009440, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420). Todavia, no caso vertente, o curso superior apontado pelo impetrante, como aquele capaz de preencher os requisitos editalícios, não possui grau superior aos indicados em edital, razão pela qual não é demonstrado o direito líquido e certo sustentado. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1862231, 07032327020248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Anoto, por derradeiro, ser primordial, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, a diligência das partes para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos de convicção que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. No caso, não cuidou o impetrante de instruir a ação mandamental com prova pré-constituída afirmativa do alegado atendimento da regra editalícia atinente à demonstração de capacitação profissional ao exercício do cargo público de Professor de Educação Básica. Verdadeiramente, a prova documental trazida à ação mandamental não é reveladora da alegada ofensa a direito líquido e certo de que se afirma titular o impetrante, com o que evidenciados não estão os requisitos atinentes à probabilidade do direito do autor e ao perigo da demora, os quais, para concessão da tutela liminar, deveriam vir cumulativa e concretamente demonstrados. Assim, não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) À vista do exposto, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7o, I, da Lei 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora